Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702086-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISMAR RIBEIRO DE ARAUJO GUEDES EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., SABEMI SEGURADORA SA, CONSIG EMPRESTIMOS CONSIGNADOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 56532337, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator